Tribunal: TJDFT
Processo: 0741714-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA No 303 STJ. TEMA 872 DO STJ. CONDENAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. Súmula no 303, STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
2. Tema no 872, STJ: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)
3. A propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição e, em relação aos veículos automotores, a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito deve observar os termos do art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro.
4. No caso dos autos, a constrição indevida foi motivada pela inércia do proprietário fiduciário que, ao retomar o veículo, não transferiu a propriedade do bem junto ao órgão de trânsito competente, o que acarreta a responsabilidade do embargante pelos ônus sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.